Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710677-61.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a tempestividade do apelo extraordinário, por entender que inexiste impedimento para interposição dos recursos constitucionais em dias diferentes. Acrescenta a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegando, ainda, que o tema em questão foi prequestionado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17937790, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA,OAB/DF 40.301. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026